Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749272-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTELY GOMES ALVES AGRAVADO: VITOR PEREIRA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURISTELY GOMES ALVES (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos Do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de VITOR PEREIRA MEIRA, processo n. 0006983-55.2014.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 172257004 da origem): “Trata-se de impugnação à penhora em que a parte executada alega que: 1) a quantia bloqueada, de R$ 234,63 (ID 156414273), é impenhorável por se tratar de verba salarial e 2) o imóvel penhorado é bem de família, sendo o único de propriedade da executada (ID 159734947). Na petição de ID 154383488, a parte executada alega que há excesso de execução, uma vez que a segunda planilha do débito apresentada pela exequente, ID 153485724, destoa da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, ID 143726612. Manifestação da parte exequente, ID 171849070, pela rejeição das impugnações. Despacho, ID 170243202, determinou a intimação da executada para comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado pelo SISBAJUD e do imóvel penhorado. Manifestação da executada, ID 171616524. Manifestação do exequente, ID 171849070. É breve relatório. DECIDO. O acórdão exequendo condenou a parte executada ao pagamento de indenização ao exequente pela ocupação do imóvel objeto da lide originária (imissão de posse), da data em que foi notificada para desocupá-lo até a sua efetiva restituição (ID 104966335, p. 21). Referido acórdão não fixou a data inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária. A notificação da executada para desocupação ocorreu em 07/03/2014 e a desocupação em 23/12/2019 (ID 113605431). Na fase de liquidação do julgado foram homologados os cálculos do perito que concluiu ser devido pela executada a quantia principal de R$ 535.871,03, correspondente ao valor total do aluguel no período em que a executada ocupava o imóvel indevidamente (de 07/03/2014 a 23/12/2019). Das planilhas apresentadas pelo exequente nesta fase de cumprimento de sentença, observa-se que, na primeira (ID 143726613), o exequente atualizou o valor devido e aplicou juros de 1% ao mês, a partir da data de conclusão do laudo pericial, em 09/06/2022, chegando ao valor pleiteado inicialmente, de R$ 568.023,29. Na segunda planilha (ID 153485724), apresentada após o decurso do prazo para impugnação e para pagamento voluntário, o exequente atualizou o valor devido e aplicou juros de 1% ao mês, a partir da data da desocupação do imóvel, em 23/12/2019, até 23/03/2023, acrescentando 10% de multa e 10% de honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1o), chegando ao valor total de R$ 1.127.031,13. Contra essa última planilha a executada se insurgiu, alegando excesso de execução e apresentando a planilha de ID 154383490, em que fez a atualização monetária e aplicou os juros moratórios a partir da data de conclusão do laudo pericial, em 09/06/2022. Analisando o laudo pericial verifica-se que do valor nele definido não consta a atualização monetária e nem a incidência de juros moratórios, mas tão somente o reajuste anual de cada parcela, conforme tabela de ID 127541498. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do evento lesivo e os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil, verbis: Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Código Civil. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Assim, no caso, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios a data em que a executada foi notificada para desocupar o imóvel do exequente, 07/03/2014, quando a ocupação tornou-se ilícita, iniciando-se o prejuízo sofrido pelo exequente. Neste cenário, não há que se falar em excesso de execução no valor cobrado pelo exequente, que deverá apresentar planilha atualizada do débito, com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir de 07/03/2014. No que concerne à impugnação à penhora do valor bloqueado mediante pesquisa SISBAJUD (ID 154448740), tem-se que o artigo 834, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, é ônus da parte devedora comprovar que a quantia penhorada em sua conta corrente é verba de natureza salarial, conforme determina o art. 854, § 3o, I, do CPC, verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...). (Grifei) Ademais, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) Na hipótese, apesar de instada a comprovar sua alegação de impenhorabilidade de tal valor e de que a manutenção da constrição prejudicaria sua subsistência (ID 170243202), a executada quedou-se inerte, razão pela qual deve ser mantida a penhora realizada sobre a quantia de R$ 234,63 (ID 156414273). Quanto à penhora do imóvel de propriedade da executada (ID 156726300), de matrícula n. 18.000, do 1o Ofício de Notas e Registro de Morrinhos/GO, situado na Rua C, Vila Bela, Setor Oeste, Morrinhos/GO, da mesma forma, a executada foi intimada para comprovar sua impenhorabilidade (ID 170243202). Acerca da questão, ressalta-se que a Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, de referida Lei, verbis: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No que diz respeito ao ônus da prova de que o bem amolda-se às previsões da Lei n. 8.009/1990, a jurisprudência deste e. Tribunal entende que compete à parte devedora o ônus de comprovar que o bem objeto da constrição é o único de seu patrimônio e que é utilizado para sua residência ou de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.) Grifei No caso, é incontroverso que o imóvel penhorado é o único de titularidade da executada, conforme comprova sua declaração de imposto de renda (ID 155293153, p. 4). Todavia a executada não reside no imóvel, mas sim, em Brasília/DF, conforme consta da citada declaração de imposto de renda e da certidão do Oficial de Justiça que fez a avaliação do bem (ID 168702394, p. 15). Além disso, a executada não apresentou qualquer prova de que sua genitora reside no imóvel, embora tenha sido intimada para tanto. Assim, não havendo provas de que o imóvel objeto da constrição serve para moradia própria da executada e de sua família, não há que se falar em impenhorabilidade, embora seja o único imóvel de sua propriedade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação do decisum recorrido. Se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. 2. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 3. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1685235, 07298104120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.) - Grifei Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pela parte executada. Informe a parte exequente, no prazo de 05 dias, seus dados bancários para transferência de valores. A penhora foi registrada, conforme certidão de ônus de ID 160556956. A avaliação do imóvel já foi realizada (ID 168702394, p. 13). Assim, informe a parte credora, no prazo de 05 dias, se pretende a adjudicação do imóvel, ou, em caso negativo, indique a forma pela qual pretende a alienação do bem, nos termos do art. 879 do CPC. A parte exequente, no mesmo prazo, deverá apresentar planilha atualizada do débito, com decote do valor já penhorado, e com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir de 07/03/2014. Intimem-se.” Referida decisão foi integrada pela de ID 175702938, na qual acolheu embargos de declaração. Confira-se: “Para melhor compreensão, faço um breve relatório processual. Por meio da decisão de ID 133539460, foi liquidado o título judicial havido nos autos da Ação Rescisória n. 0704410-98.2017.8.07.0000, nos seguintes termos: Isso posto, HOMOLOGO o laudo pericial e, consequentemente, os cálculos apresentados id 127537528, transformando a sentença proferida nos autos do processo no 0704410- 98.2017.8.07.0000 em líquida. Retifique-se a autuação para Cumprimento de Sentença. Assim, determino que no prazo de 15 (quinze) dias, a parte ré/devedora deposite nos autos a importância de R$ 535.871,03 (quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e três centavos) como valor principal devido, sob pena de ulteriores constrições. O exequente opôs embargos de declaração (ID 134834817), que foram rejeitados nos seguintes termos (ID 138322455): De fato, a decisão embargada não se manifestou quanto ao Parecer Técnico Contábil apresentado pelo embargante, ID 131852893. Todavia o reconhecimento da omissão não tem o condão de alterar a decisão, uma vez que, ante a concordância expressa do embargante com o laudo pericial judicial (ID 130271242), a questão relativa ao valor devido tornou-se preclusa, não mais podendo ser discutida nestes embargos (CPC, art. 507). Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Apresentado o presente pedido de cumprimento de sentença (ID 143726612). Penhora da quantia de R$ 234,63, por meio do SISBAJUD (ID 154465117). Impugnação da executada (ID 156414273). Deferida a penhora do imóvel de propriedade da executada AURISTELY GOMES ALVES, de matrícula n. 18.000, perante o 1o Ofício de Notas e Registro de Morrinhos/GO (ID 156726300). Impugnação da executada, em que alega excesso de execução e impenhorabilidade do bem de família (ID 159734947). Expedida e encaminhada carta precatória de avaliação e intimação dos ocupantes do imóvel (ID 162169977). Carta precatória devolvida com Laudo de avaliação do imóvel, em R$ 346.087,38, e Certidão do Oficial de Justiça que certificou ter intimado a executada por whatsapp (ID 168702394, pgs. 13/15). Por meio do despacho de ID 170243202, a executada foi intimada para comprovar sua alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado e do imóvel penhorado. Petição da executada, em que alega excesso de execução, argumentando que o valor apresentado pelo exequente (R$ 1.127.031,13) está em desacordo com a decisão de ID 146598527, que recebeu o cumprimento de sentença determinando o pagamento de R$ 568.023,29, e que o valor devido correto é de R$ 722.701,36 (ID 171616524). Por meio da decisão de ID 172257004, foi rejeitada a impugnação à penhora do valor bloqueado e do imóvel da executada, sendo determinado ao exequente apresentar planilha atualizada do débito, com decote do valor já penhorado, e com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir de 07/03/2014. A parte executada opôs os presentes embargos de declaração alegando que a decisão embargada é omissa, pois está preclusa a questão relativa aos juros e correção monetária relativos ao período em que a executada ora embargante permaneceu no imóvel indevidamente, conforme decisão de ID 138322455; o imóvel penhorado nos autos atende a todos os requisitos da Lei n. 8.009/1990, sendo o único patrimônio residencial da executada; a família da executada reside no imóvel desde 2011, sendo que sua genitora, embora faça tratamento médico quinzenalmente em Brasília, utiliza o imóvel para residência fixa; o oficial de justiça apenas avaliou o imóvel e intimou a executada por meio do whatsapp, sem intimar os ocupantes; há evidências que comprovam que a família da embargante reside no imóvel em questão, pois o oficial de justiça certificou que a executada estava presente no local durante o procedimento de avaliação. Requer a expedição de mandado de verificação para que sejam “constatados” os ocupantes do imóvel; a realização de audiência para oitiva de testemunhas; que seja sanada a omissão, com atribuição de efeitos modificativos aos embargos. Juntou contas de água e luz de ID 173486514 a 173486527. Resposta do exequente/embargado no ID 175392497. Petição da parte exequente em que atualiza o valor do débito para R$ 1.999.575,70, decotando o valor de R$ 234,63, já penhorada nos autos. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo previsto no art. 1.023 do CPC. Há omissão no julgado quando o magistrado deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. No caso, de fato, há omissão no que concerne à ausência de intimação dos ocupantes do imóvel penhorado. Na decisão de ID 156726300, determinou-se a avaliação do imóvel e a intimação de seus ocupantes. Todavia, conforme se verifica pela certidão do oficial de justiça que realizou a avaliação, não houve a intimação dos ocupantes da residência, mas tão-somente da própria executada (ID 168702394, pgs. 13/15). Assim, neste ponto, é necessário o acolhimento dos presentes embargos para que seja realizada aludida intimação e para que se torne sem efeito a decisão embargada, no que concerne à rejeição da impenhorabilidade do imóvel, que será novamente analisada quanto advier aos autos a informação sobre seus ocupantes. Melhor sorte não socorre a executada/embargante no que tange à inclusão dos juros moratórios e da correção monetária no valor do débito. Isso porque tais verbas são consectários legais da obrigação principal (CPC, art. 322, § 1o) e constituem matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Assim, apesar do equívoco existente na decisão de ID 138322455, não é possível reconhecer o excesso de execução alegado pela executada, o que acarretaria, inclusive, seu enriquecimento ilícito. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada no ponto relativo à rejeição da impugnação à impenhorabilidade do imóvel, cuja questão será novamente analisada quando advier aos autos a informação sobre a intimação de seus ocupantes. Envie-se novamente a carta precatória de ID 168702394 ao Juízo deprecado a fim que sejam intimados os ocupantes do imóvel penhorado nos autos, situado na Rua C, Quadra 08, Lote 04, Setor Oeste, Vila Bela, Morrinhos/GO. Retornando a carta precatória, tornem os autos conclusos.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, no tocante ao valor cobrado, alega ter ocorrido a preclusão, porquanto “o credor concordou expressamente com o laudo pericial judicial (ID 130271242), portanto a questão relativa à incidência de correção monetária e juros de mora tornou-se preclusa, não mais podendo ser modificada em qualquer tempo e grau de jurisdição.” Afirma que, depois de realizado laudo pericial, o agravado foi intimado, mas não apresentou oportunamente qualquer impugnação ao valor, de modo que teria ocorrido a preclusão consumativa. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 53554787. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator